Tribunal: TJBA
Processo: 8013509-63.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013509-63.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IDENTIDADE ENTRE O SUJEITO PASSIVO EXECUTADO E O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alagoinhas em face da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A., declarando a nulidade do lançamento tributário de IPTU e, consequentemente, extinguindo os autos da Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco Bradesco S.A., executado na ação fiscal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), analisando-se a correspondência entre a pessoa jurídica indicada como devedora na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o proprietário do imóvel constante no registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), conforme dicção do artigo 34 do Código Tributário Nacional, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo a responsabilidade tributária, em regra, vinculada ao direito real sobre o bem.

4. A análise pormenorizada dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a pessoa jurídica executada, qual seja, o Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa, é a mesma que figura como proprietária do imóvel objeto da tributação, conforme se extrai dos documentos societários e registrais que instruem o feito, a despeito da conclusão externada na sentença de primeiro grau.

5. A identidade inequívoca entre o devedor apontado pelo Fisco Municipal e o proprietário registral do bem imóvel afasta por completo a tese de ilegitimidade passiva, consolidando a responsabilidade do executado como direta, na condição de contribuinte, e não como decorrência de solidariedade ou de pertencimento a grupo econômico.

6. Uma vez demonstrada a plena legitimidade passiva
ad causam
do executado para responder pelo débito fiscal, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu prematuramente a execução, a fim de que o processo executivo retome o seu curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido
.
Tese de julgamento
: 1. Comprovado que o CNPJ da pessoa jurídica constante como devedora na Certidão de Dívida Ativa é o mesmo do proprietário do imóvel tributado, conforme registro imobiliário e demais documentos dos autos, resta configurada a sua legitimidade passiva para a execução fiscal de IPTU, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, arts. 32, 34 e 124, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1429505/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 10/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8013509-63.2022.8.05.0004
, em que figuram, como Recorrente,
Município de Alagoinhas
, e, como Recorrido,
Banco Bradesco S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04